Tribunal: TJDFT
Processo: 0717280-23.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COLÉGIO MILITAR. PERDA DO OBJETO E DO INTERESSE RECURSAL. APELO PREJUDICADO.
1. Há perda superveniente do interesse recursal se já transcorreu o ano letivo para o qual o autor realizou o processo seletivo (2019) para cursar o 6o ano do ensino fundamental no Colégio Militar D. Pedro II.
2. Não se conheceu do apelo.